Tribunal: TJMT
Processo: 0010782-29.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0010782-29.2013.8.11.0002
Recorrente: Gisele Salengue Martins Eireli-ME
Recorrida: Maria da Caridade Silva
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Gisele Salengue Martins Eireli-ME, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110854969):
“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO-VETERINARIO - ART. 14, §4o, CDC – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLINICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico veterinário ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado na clínica, merece prosperar o pleito indenizatório”. (N.U 0010782-29.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pela Clínica e Veterinária Martins, mantendo, assim, a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Maria da Caridade Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta nove reais) a título de dano material e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega que “o processo foi distribuído em Maio de 2013, contudo, somente no ano de 2015, após o pedido de prova pericial pela ora Recorrente e nomeação de perito pelo magistrado (id 96928965), é que a Recorrida veio aos autos dizer que o animal havia falecido (id 96928966). Porém sequer informou a data ou apresentou qualquer prova sobre a causa da suposta morte do animal”.
Assevera que “diante da impossibilidade de realizar a perícia técnica, a Recorrente pugnou pela única prova que lhe cabia, que seria o depoimento pessoal da Recorrida”.
Assevera que “pela falta de justificativa plausível quanto a ausência da Recorrida para depor, não restam dúvidas de que deveria ter sido aplicado o que dispõe o Parágrafo único art. 274, resultando em sua confissão ficta prevista no § 1o do art. 385 do CPC, que deveria ter sido reconhecida por sentença, ou ainda, transformar o julgamento em diligência para agendar nova instrução, a fim de ouvir a mesma e evitar o cerceamento de defesa”.
Nesse contexto, alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que não foi assegurado o contraditório e ampla defesa, e, por conseguinte, o devido processo legal.
Recurso tempestivo (id 116049998) e preparado (id 116285999).
Contrarrazões no id 119040974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal em virtude manutenção da sentença, “mesmo com ausência o polo ativo em audiência de instrução para prestar depoimento pessoal conforme solicitado e previamente deferido pelo magistrado”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).
Diante desse quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a inexistência de repercussão geral, reconhecida pelo Tema 660.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.